Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009793-23.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIO MARCELO RONDON DE ARRUDA
RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O EXCEDENTE DO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor militar aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores indevidamente descontados. O recorrente sustenta que a cobrança deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme a Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) determinar se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do servidor militar inativo ou apenas sobre a parcela que ultrapassa o teto do Regime Geral de Previdência Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois detém competência para definir os percentuais de contribuição previdenciária de seus servidores, conforme a Lei Complementar Estadual no 612/2019. Além disso, a Procuradoria Geral do Estado exerce representação tanto do ente estadual quanto da autarquia previdenciária, demonstrando o vínculo entre ambos.
4. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, prevê expressamente que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos que ultrapassa o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
5. O desconto sobre a totalidade dos proventos afronta o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ACO no 3396, bem como a jurisprudência pacífica da Turma Recursal do Tribunal.
6. Comprovada a indevida incidência da contribuição sobre a integralidade dos proventos entre junho de 2020 e abril de 2024, impõe-se a restituição dos valores descontados, corrigidos pela taxa SELIC a contar da citação e pelo IPCA a partir do desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder sobre a definição dos percentuais de contribuição previdenciária de seus servidores inativos. 2. A contribuição previdenciária de servidores militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente. 3. A cobrança indevida sobre a totalidade dos proventos gera o direito à restituição dos valores descontados, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II (com redação dada pela LC no 654/2020); Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual no 612/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009793-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO MARCELO RONDON DE ARRUDA - CPF: 559.550.291-68 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025